Tribunal: TJBA
Processo: 0070083-87.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0070083-87.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Hélio Mendonça Oliveira e outros (10)

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO.
REAJUSTE DA GAP NA MESMA ÉPOCA E PERCENTUAL DO SOLDO.
LEI ESTADUAL Nº 7.145/1997, ART. 7º, §1º. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO AFASTADA. IRDR Nº 0006410-06.2016.8.05.0000 JÁ JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO. MARCO INICIAL PARA O PAGAMENTO E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EXPRESSAMENTE DELIMITADOS NA SENTENÇA. FUNDAMENTO LEGAL DO REAJUSTE E INCONSTITUCIONALIDADE DO §1º DO ART. 7º DA LEI Nº 7.145/1997. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. AFASTADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE MARCO FINAL DOS EFEITOS REMUNERATÓRIOS. ACÓRDÃO REFORMOU A SENTENÇA PARA EXCLUIR CONDENAÇÃO FUNDADA NA LEI Nº 8.889/2003. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ART. 169 DA CF/88 COMO ÓBICE A DIREITOS ASSEGURADOS POR LEI. ALEGADA REVOGAÇÃO DO ART. 7º, §1º, POR LEIS POSTERIORES QUE NÃO AFASTA DIREITO ADQUIRIDO SOB A ÉGIDE DA NORMA VIGENTE À ÉPOCA. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUANTO AOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como Embargante,
ESTADO DA BAHIA
, e, Embargados, HÉLIO MENDONÇA OLIVEIRA e OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto do relator.